Tribunal: TJSP
Processo: 2106538-15.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Acórdão transitado em julgado – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106538-15.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
VERA LUCIA SALAS TASAKA, KAREN CRISTINA TASAKA MARCANZOLA,
MARIA FERNANDA TASAKA COSTA, CACILDA DE FATIMA VENTURAN
SALAS, DIOGENES TORQUETO SALAS JUNIOR, EDISON SALAS TORQUETO,
MARCELO HENRIQUE SALAS, MARIA DE LOURDES MARESTONI SALAS,
MICHELE TORQUETO SALAS MARTINS e TALES GUILHERME SALAS, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106538-15.2016.8.26.0000/50000 - Jundiaí 2/2
EMBARGTES: VERA LUCIA SALAS TASAKA, KAREN CRISTINA TASAKA
MARCANZOLA, MARIA FERNANDA TASAKA COSTA, CACILDA DE FATIMA
VENTURAN SALAS, DIOGENES TORQUETO SALAS JUNIOR, EDISON SALAS
TORQUETO, MARCELO HENRIQUE SALAS, MARIA DE LOURDES MARESTONI
SALAS, MICHELE TORQUETO SALAS MARTINS E TALES GUILHERME SALAS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 143.299
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material – Acórdão
transitado em julgado Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
180/181 que julgou prejudicado o recurso em virtude da reconsideração da decisão
agravada que determinou o prosseguimento dos autos.
Aduz o embargante que há erro material no acórdão proferido, uma vez
que o mesmo deixou de analisar o item 2 do pedido (fls 06 a 09 dos presentes, que se refere
a parte da decisão agravada que indeferiu a emenda à inicial.
É O RELATÓRIO.
A situação apontada não consiste em mero erro material, porquanto o
acórdão de fls. 180/181 já transitou em julgado, aos 04 de agosto de 2020 (fls. 184), e a
situação no processo consolidou-se, não cabendo qualquer providência neste momento que
fosse possível adotar nesta Instância, até porque, como já dito, a decisão proferida no
agravo de instrumento já transitou em julgado.
Por amor ao argumento e apenas para tranquilizar a parte interessada,
veja-se que quando requerido o aditamento à inicial, isto aos 18 de março de 2016, já havia
ocorrido a prescrição da pretensão executiva, esta que se deu em 09 de março de 2016,
situação que por si só impedia o acolhimento do aditamento.
Por tais motivos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator